Tribunal: TJDFT
Processo: 0727340-42.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO INICIAL. EMENDA. DÉBITO. PLANILHA. APRESENTAÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. EXCLUSÃO. PREVISÃO LEGAL. AUSÊNCIA. VALOR DA CAUSA. ADEQUAÇÃO. DESCABIMENTO
1. Nos termos do artigo 3o do Decreto-Lei n. 911/69, os documentos indispensáveis ao ajuizamento da ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, são somente o instrumento do contrato de alienação fiduciária e a notificação comprobatória da mora do devedor;
2. Por ausência de previsão legal, a apresentação de planilha com discriminação das parcelas pagas, vencidas e não pagas, vincendas, e dos encargos legais, não constituem requisitos para o ajuizamento da ação de busca e apreensão;
3. Ao determinar a emenda a inicial para exclusão dos juros remuneratórios, o Juízo singular adentrou na esfera dos direitos patrimoniais que envolvem as partes litigantes, posto que está, de ofício, impugnando o valor da dívida, o que não se admite, sob pena de ofensa ao princípio da inércia da jurisdição. 3.1. Cabe ao devedor e não ao magistrado alegar eventual excesso na cobrança da dívida ou qualquer outra matéria de defesa que entenda relevante.
4. O Juiz pode corrigir de ofício e por arbitramento o valor da causa, caso entenda que o valor indicado não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico buscado pelo autor, mandando recolher as custas correspondentes, se o caso. Inteligência do art. 292, §3o do CPC.
5. Ademais, em todo caso, na dicção do art. 293 do mesmo CPC, o réu poderá arguir em preliminar de contestação o valor atribuído à causa pelo autor, com a possível complementação de custas, após decisão do Juiz.
6. Recurso conhecido e provido.